Tribunal: TJSP
Processo: 2225422-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença - Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Pretensão de aplicação retroativa da lei mais benéfica – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida – Julgamento pelo STF – Tese fixada no sentido de que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade não retroage, não tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença - Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Pretensão de aplicação retroativa da lei mais benéfica – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida – Julgamento pelo STF – Tese fixada no sentido de que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade não retroage, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.